Tribunal: STF
Processo: RHC 248894
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STF. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 937.810/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente.



    4. Contra o acórdão proferido no julgamento da ação revisional, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido-a liminarmente (e-doc. 13). Em desfavor dessa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a ilegalidade da dosimetria da pena, dizendo não veiculados fundamentos aptos a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Afirma incabível a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006. Reputa inaplicável a regra do concurso material de crimes, haja vista não ter sido demonstrada a autonomia e a independência das condutas. Aponta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aduzindo não apreciada, pelo Tribunal de Justiça, alegação sobre a divergência de depoimentos prestados por policiais.



    6. Requer seja reconhecida a insuficiência das provas da condenação. Sucessivamente, busca o redimensionamento da pena



    É o relatório.



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus quanto à suposta ilegalidade da dosimetria da pena e impropriedade da aplicação do concurso material de crimes não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, a 6ª Turma, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar que “as questões relacionadas à ilicitude da prova, à nulidade da denúncia e à revisão da dosimetria da pena só foram suscitadas no presente agravo regimental, o que configura indevida inovação recursal e impede, por conseguinte, seu conhecimento, nos moldes da jurisprudência consolidada desta Corte Superior”. No tocante à alegada ausência dos requisitos necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico, salientou tão somente que a revisão da compreensão do Tribunal de Justiça demandaria revolvimento de fatos e provas. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A par disso, em relação à suposta fragilidade das provas que respaldaram a condenação da recorrente, observo que as alegações da defesa já foram analisadas por esta Suprema Corte nos HC nº 226.840/MG e RHC nº 227.248/MG, de minha relatoria. Apesar de serem diversos os atos impugnados, veiculam-se nas diversas impetrações iguais pedidos e causas de pedir: absolvição ante suposta fragilidade das provas.



    9. Por essa razão, reafirmo que a jurisprudência do STF sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração (ou recurso) anterior, já examinada:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    10. Ressalto não ter havido modificação da situação processual, de modo a possibilitar a superação dos óbices anteriormente apontados.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator